Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta por MILENA FERREIRA TRINDADE, vítima interessada, contra a decisão que determinou o arquivamento do termo circunstanciado lavrado para apuração do crime do art. 147-A, do Código Penal, delito de perseguição.

2. É irrecorrível, salvo hipóteses legais, o ato judicial que determina o arquivamento de termos circunstanciados ou inquéritos policiais, aliás, essa é a consolidada jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, senão vejamos: acórdão 440733, 20060710229030APJ, Rel. Marcelo Tadeu de Assuncao Sobrinho, 1a Turma Recursal, Julgado em 20/08/2010, dje: 25/08/2010; acórdão 346711, 20070110149874APJ, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 2a Turma Recursal, julgado em 03/03/2009, dje: 20/03/2009; acórdão 1063909, 20170110368513APJ, Rel. Eduardo Henrique Rosas, 3a Turma Recursal, Julgado em 28/11/2017, dje: 04/12/2017.

3. Com efeito, o art. 82, da Lei 9.099/95, possibilita a interposição de apelação somente em casos de rejeição da denúncia ou queixa e contra sentença. A referida decisão de arquivamento (ID 40714729) trata-se, em verdade, de despacho, porque o “Juízo não pratica ato jurisdicional, mas sim ato administrativo na função anômala de fiscalização do princípio da obrigatoriedade”. (acórdão 284465, 20071110012314DVJ, 2a Turma Recursal). Desse modo, sendo o Ministério Público o titular da ação penal pública (dominus litis) e postulando ele próprio pelo arquivamento do termo circunstanciado, tem-se por irrecorrível o ato judicial que assim procede. Por fim, embora a novel redação do art. 28, do CPP, dada pela Lei 13.964/2019, de aplicação subsidiária, permita a submissão da matéria de arquivamento à instância ministerial revisora, tal dispositivo encontra-se com a eficácia suspensa cautelarmente pelo STF na ADI 6928.

4. NÃO CONHEÇO DO RECURSO.